Tribunal: TJBA
Processo: 8002101-51.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8002101-51.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES/APELADOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E WELLINGTON NEY NOVAIS Advogados: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB: PE 32.766-A) E ALLANA COSTA NOVAIS (OAB: BA 35.039-A) ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. CONTRARRAZÕES AO APELO AUTORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACIONANTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, DO CDC. CASA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. ART. 42, DO CDC. FORNECEDOR QUE NÃO DEMONSTROU ENGANO JUSTIFICÁVEL A AMPARAR AS COBRANÇAS INDEVIDAS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA. ACERTO. RECURSOS. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002101-51.2021.8.05.0088, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.